Tribunal: TJDFT
Processo: 0003787-57.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0003787-57.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS, HOSPITAL SANTA HELENA S/A REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA DE CARVALHO APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover com relação ao pedido formulado na petição de ID no 23875499. A peticionante sequer figura como parte no feito. Prossiga-se no julgamento. Brasília, DF, em 10 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator